Tribunal: TJDFT
Processo: 0703556-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703556-26.2025.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA RECORRIDAS: THAIS PAULA BORGES VILLA REAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo plano de saúde contra decisão que julgou extinto o processo em relação à ré administradora de benefícios, em face do acordo celebrado com a Autora. Alega que haveria litisconsórcio passivo unitário entre a administradora e o plano de saúde, ambos réus da ação principal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há litisconsórcio passivo unitário entre o plano de saúde e a administradora de benefícios. III. Razões de decidir 3. Inexiste obrigatoriedade de inclusão de todas as responsáveis solidárias no polo passivo da demanda. É facultado à consumidora a escolha em face de qual delas pretende exercer sua pretensão, tratando-se, portanto, de litisconsórcio facultativo. Ademais, em se tratando de relação de consumo e diante da solidariedade entre as empresas integrantes da cadeia de produção, cabe ao consumidor escolher contra qual delas demandar por seu alegado direito, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário. 4.O acordo, como meio de autocomposição, é preferível pela atuação volitiva e ativa dos próprios litigantes na resolução do conflito, sem a necessidade da intervenção do Judiciário, conforme preceitua o art. 3°, § 3° do CPC. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. --------- Dispositivos relevantes citados: art. 3°, § 3° do CPC. A parte recorrente aponta violação aos artigos 844 do Código Civil, 116 e 117, ambos do Código de Processo Civil, alegando que a decisão deve ser uniforme em caso de litisconsórcio passivo unitário, como alega ser o caso dos autos. Afirma que o acórdão recorrido, “ao manter a sentença que extinguiu o feito em relação à Recorrida ALLCARE, simplesmente desconsiderou a patente formação de litisconsórcio passivo necessário entre a Administradora de benefícios e a Operadora de plano de saúde.” (ID 72792765, p. 8). Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJPB. Pede, ainda, a gratuidade de justiça. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado GABRIEL SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE, OAB/MG no 96.745 II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 844 do Código Civil, 116 e 117, ambos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004